Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734137-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA PEREIRA GOVEIA, CLAUDIO JOSE MORAES DE SOUZA, CLEIDELUCIA RIBEIRO DE SOUSA, EDITE MARIA DA SILVA, GESSICA DOS SANTOS ASSUNCAO RODRIGUES, KEITY ROSA DOS SANTOS, MICHELLE BORGES DE SOUSA, PATRICIA SALGADO GUIMARAES ALVES, POLIANE RIBEIRO PINHEIRO SANTOS, REGIANE DA MATA OLIVEIRA, STENIO CHAGAS DE SOUSA, WASHINGTON LUIZ RODRIGUES PIRES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA PAULA PEREIRA GOVEIA e outros contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL que teria ilegalmente deixado de convocar 227 (duzentos e vinte e sete candidatos) aprovados no concurso público para cargos da carreira Assistência à Educação, Edital Normativo n. 23, de 13/10/2016, prorrogado conforme Edital n. 33 – SEE/DF, de 12 de julho de 2019 e Decreto 43.289, de 09 de maio de 2022. Os impetrantes aduzem que integram o grupo de candidatos aprovados como excedentes ao cadastro reserva e que aguardam convocação. Asseveram que foram surpreendidos com o último ato convocatório, ocorrido em 31/07/2023, pois relativo a apenas 100 (cem) candidatos ao cargo de Secretário Escolar, quando a Subsecretaria de Gestão de Pessoas havia requerido a convocação de 227 candidatos. Acrescentam que caso fossem convocados mais 227 candidatos, que representariam substituição às solicitações de nomeação tornadas sem efeito, seriam alcançados aprovados até a 1490o colocação, o que ultrapassaria a colocação de todos os Impetrantes, tendo em vista que o último colocado se encontra na posição 1472. Sustentam que o ato coator violou direito líquido e certo ao ingresso ao cargo público para o qual foram aprovados, dentro do número de vagas surgidas dentro do prazo de validade do concurso, embora existisse previsão orçamentária para a convocação, conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal. Requerem a concessão de antecipação da tutela, sob a alegação de que o prazo de validade do concurso se encerrou no dia 31/07/2023 e de que não existe risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No mérito, pugnam pela expedição de ordem para que sejam convocados e nomeados para o cargo de Secretário Escolar. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra omissão atribuída ao Governador do Distrito Federal consubstanciada na ausência de convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva ao cargo de Secretário Escolar. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009. O deferimento de liminar, por sua vez, exige a presença de fundamento relevante e o reconhecimento de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, de acordo com o disposto no art. 7o da mencionada norma. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 784), decidiu que os candidatos aprovados em concurso público possuem direito subjetivo à nomeação nos seguintes casos: (i) quando aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Confira-se a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. Atese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016 ) O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. (...) 3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019) No caso, não verifico a presença de fundamento relevante que autorize a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. O concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação - Edital n. 22 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016 (ID 50256675), foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar de 26 de setembro de 2019, de acordo com o Edital n. 33 – SEE/DF, de 12 de julho de 2019 (ID 50256676), não prevê a quantidade de vagas a serem preenchidas. Nesse contexto, não é possível extrair dos autos demonstração acerca da violação à eventuaul previsão administração de convocação de candidatos. Tampouco há comprovação de que houve preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. Quanto à alegação de que teriam surgido novas vagas, também não houve prova quanto à ocorrência de preterição de candidatos aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, de modo a tornar obrigatória a nomeação dos impetrantes, classificados em cadastro de reserva. Por outro ângulo, verifico que a solicitação da Secretaria de Estado de Educação, quanto à eventual existência de vagas para o cargo em tela, não implica em necessária convocação de novos candidatos. Isso porque compete ao Chefe do Poder Executivo decidir quanto à conveniência e oportunidade da alocação dos recursos disponíveis, ainda que exista previsão orçamentária no campo da educação, dado o seu poder discricionário. Além disso, ausente circunstância excepcional, não é possível dilatar o período de nomeações para além do prazo de vigência do concurso público. A existência de eventuais cargos vagos não autoriza, por si só, a configuração da alegada ilegalidade. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO - ARQUIVISTA - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO - MERA EXPECTATIVA - PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - VIGÊNCIA DO CERTAME - POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO ATÉ O TERMO FINAL - ORDEM DENEGADA. 1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público possui direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que a discricionariedade da Administração Pública deve ser interpretada em conjunto com o princípio da legalidade, retratado pelas normas editalícias. 2. Os candidatos aprovados fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito, "ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (RE 837.311, DJe de 15/04/2016). 3. Em face da incidência do Princípio da Separação dos Poderes, a imersão no juízo de discricionariedade do Administrador para definir qual é o momento oportuno e conveniente para a contratação de novos servidores somente seria legítima nos casos de preterição arbitrária e imotivada do Poder Público, elementos não caracterizados quando há a possibilidade de nomeação, até o termo final da vigência do certame, dos candidatos aprovados em cadastro reserva. 4. Ordem denegada.(Acórdão 1371709, 07092476020218070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 21/9/2021, publicado no PJe: 30/9/2021.) Pelas razões expostas, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se à autoridade apontada como coatora para que preste as informações, no prazo legal. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023 15:44:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador